Tribunal: TJDFT
Processo: 0733394-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0733394-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA RIBEIRO PERES, GUILHERME ESPERANTO PERES, LENA REIS BASTOS SILVA AGRAVADO: NELMA RIBEIRO PERES DESPACHO Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Brasília,28 de janeiro de 2021 14:05:31. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA